Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-33.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810300-33.2021.8.14.0051

APELANTE: CELIA OLINDA DOS REIS BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0810300-33.2021.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: CÉLIA OLINDA DOS REIS BATISTA e ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ESTADO DO PARÁ e CÉLIA OLINDA DOS REIS BATISTA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDA. NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

1)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Sra. Célia Olinda dos Reis Batista e pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas com Medicamentos ajuizada pela Sra. Celia Olinda dos Reis Batista em desfavor do Estado do Pará.

2)

A sentença vergastada deixou de condenar o Ente Estatal ao pagamento da verba honorária, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3)

Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4) Recurso do Estado do Pará não conhecido.

5) Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública e não conhecer o recurso impetrado pelo Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Sra. Célia Olinda dos Reis Batista e pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Ressarcimento de Despesas com Medicamentos ajuizada pela Sra. Celia Olinda dos Reis Batista em desfavor do Estado do Pará, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para condenar o réu a ressarcir a parte autora referente às despesas médicas pleiteadas na inicial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o desembolso e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC.

Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic.

Deixo de condenar o réu em honorários advocatícios, em obediência a súmula 421 do STJ.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que a Sra. Célia Olinda dos Reis Batista afirma ter realizado tratamento médico no Hospital Regional do Baixo Amazonas, eis que portadora de câncer de mama. Prossegue informando que no mês de abril de 2019, quando estava finalizando o seu primeiro ciclo quimioterápico, precisou comprar o medicamento TRANSTUZUMABE (HERCEPTIN) e aplicá-lo em uma clínica particular, pois estava em falta na rede pública. Relatou que as despesas totalizaram o valor de R$ 7.000,00, incluindo o remédio e sua aplicação. Assim, autora pleiteou o ressarcimento dos valores despendidos. (ID 15071273 – fls. 1/8).

Ao contestar (ID 15071295 – fls. 1/19), o Estado do Pará, alega a ilegitimidade passiva do Ente Estadual e a incompetência do Juízo, eis que informa ser responsabilidade da União o financiamento e aquisição de tratamento oncológico. Assim, necessária a inclusão da União na demanda e o processamento do feito perante a Justiça Federal. Postula a improcedência dos pedidos, em virtude da culpa exclusiva de terceiro, no caso da União, bem como da ausência de omissão, diante da impossibilidade de adquirir o medicamento por vedação legal.

Réplica à contestação em ID 15071303 – fls. 1/15.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor, conforme dispositivo acima transcrito (ID 15071308 – fls. 1/7).

Irresignada, a autora recorreu da decisão postulando pelo pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (ID 15071309 – fls. 1/7).

Em seguida, o Estado do Pará, apelou da decisão, repetindo os argumentos apresentados em sede de contestação (ID 15071310 – fls. 1/9).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública em ID’s 15071315 – fls. 1/19 e 15071317 – fls. 1/4, respectivamente.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Estado do Pará e pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública. (ID 15394534 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Quanto ao recurso do Estado do Pará

Em ID 15071312 – fls. 1, certificada a intempestividade do recurso de Apelação, pelo que não merece conhecimento o apelo.

Quanto ao recurso da Defensoria Pública

A sentença vergastada deixou de condenar o Ente Estatal ao pagamento da verba honorária, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da Defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesta senda, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024